Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRETENDIDA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR. ESTUDANTE COM MAIS DE 24 ANOS QUE CURSA PÓS-GRADUAÇÃO. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ÔNUS DO ALIMENTANDO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA DO ALIMENTANDO PARA SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
4. Caso concreto em que o alimentado atingiu a maioridade civil e não demonstrou impedimento para sua inserção no mercado de trabalho, de modo a não se revelar suficiente a alegação da necessidade dos alimentos àquele que tenha se matriculado em curso de pós-graduação, devendo o genitor ser exonerado da prestação alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.